Tribunal: TJSP
Processo: 2175283-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente reincidente e portador de comorbidade (HIV e sífilis) cumprindo pena em regime fechado – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo –

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente reincidente e portador de comorbidade (HIV e sífilis) cumprindo pena em regime fechado – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
A simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco da COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido comorbidade, não implica em sua automática transferência para o regime domiciliar, que é inclusive incabível se não tiver havido o preenchimento dos requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados médicos para tratar eventuais comorbidades, como a alegada (HIV e sífilis), que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, integridade física e patrimônio – ou mesmo fracassado em não recidivar em práticas criminosas (paciente reincidente), de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Na medida em que o paciente está recebendo os cuidados médicos necessários, sua colocação em prisão domiciliar deve ser inclusive evitada, pois exporia desnecessariamente as pessoas de sua família, com as quais o reeducando iria naturalmente conviver, a risco de contágio pelo coronavírus.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta perpetrada seria grave (condenação a 08 anos 01 mês e 10 dias de reclusão por crimes graves).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175283-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUAN
SANTOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175283-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24406
Habeas Corpus n. 2175283-08-2020 São Paulo
Impetrante: VANESSA BOIATI
Paciente: LUAN SANTOS DE SOUZA
Habeas corpus
Prisão domiciliar
Pandemia pelo
Coronavírus Paciente reincidente e portador de comorbidade
(HIV e sífilis) cumprindo pena em regime fechado Não
oferecimento de elementos de convicção de que o quadro
relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia
ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do
Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo Ilegalidade da
permanência da paciente na prisão não caracterizada

Constrangimento ilegal inexistente
A simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco
da COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido
comorbidade, não implica em sua automática transferência
para o regime domiciliar, que é inclusive incabível se não tiver
havido o preenchimento dos requisitos da Recomendação n. 62
do CNJ para sua concessão.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não
restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado
tratamento
que
se
faça
necessário
no
respectivo
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido,
mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao
qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o
reeducando poderá receber aludido tratamento médico pelo
hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único
de Saúde (o que abrange cuidados médicos para tratar
eventuais comorbidades, como a alegada (HIV e sífilis), que é
inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não
custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do
COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente
nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e
notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da
Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de
observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter
conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes no caso
dos autos, integridade física e patrimônio
ou mesmo
fracassado em não recidivar em práticas criminosas (paciente
reincidente), de modo que custa a crer não apenas que ele não
vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em
momento em que se encontra particularmente vulnerável, como
que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175283-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si
mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada
pandemia.
Na medida em que o paciente está recebendo os cuidados
médicos necessários, sua colocação em prisão domiciliar deve
ser inclusive evitada, pois exporia desnecessariamente as
pessoas de sua família, com as quais o reeducando iria
naturalmente conviver, a risco de contágio pelo coronavírus.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a
soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena,
principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a
conduta perpetrada seria grave (condenação a 08 anos 01 mês e
10 dias de reclusão por crimes graves).
Vistos,
A Defensora Pública Vanessa Boiati impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
LUAN SANTOS DE SOUZA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo, que indeferiu pedido de prisão
albergue domiciliar.
Sustenta a Defesa que, diante da pandemia mundial
de Covid-19, o paciente (que seria parte do “grupo de risco”, por ser
portador de HIV e sífilis) deveria ser colocado em prisão domiciliar, na
qual poderá manter-se em isolamento.
Assevera-se
ainda
que,
a
superlotação
e
insalubridade dos presídios, como um todo, impossibilitaria, ademais, a
adoção das necessárias medidas de higiene bem como o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175283-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entre as pessoas recolhidas que seria recomendável, a fim de ser evitada
a disseminação do mencionado vírus.
Argumenta-se, ainda, que os presos já suportam
problemas de saúde que os fragiliza diante do “novo coronavírus",
podendo ocorrer verdadeiro “genocídio”, caso a doença se instale nas
unidades prisionais.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para que o
paciente seja beneficiado com a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 38/41) e dispensadas as
informações que deveriam ser prestadas pela autoridade tida como
coatora, a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.
O presente writ não merece concessão.
Trata-se de paciente condenado às penas de 08
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelos
crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, atualmente
recolhido no Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros.
Quanto ao pleito do impetrante no tocante à
concessão de “temporária e excepcional” prisão domiciliar em favor do
ora paciente, devido à pandemia de Covid-19, o presente writ não
comporta concessão.
Este Relator já observou anteriormente que, embora
seja particularmente sensível ao tema, não existem dados minimamente
concretos sobre eventual disseminação do vírus nas Casas de Detenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175283-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Provisória ou demais unidades prisionais do Estado de São Paulo, em
especial no que concerne ao local onde o ora paciente se encontra
custodiado.
As informações existentes são, inclusive, em sentido
contrário. Em Ofício datado de 13 de julho de 2020, dirigido à
Corregedoria Geral da Justiça, o Secretário da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, destacou que os presos, por
estarem recolhidos, são até mesmo muito menos suscetíveis ao contágio
pelo coronavírus do que a população em geral.
[...] a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em
São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96%
e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da
população em geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas.1
A simples alegação de que o preso pertence ao
grupo de risco da COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido
comorbidade, não implica em sua automática transferência para o regime
domiciliar, que é inclusive incabível se não tiver havido o preenchimento
dos requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
No caso concreto, não se vislumbra, com efeito, a
ocorrência de constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a
impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no
1 São Paulo. Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Ofício n. 6524840-7754,
assinado com senha por Nivaldo Cesar Restivo, de 13 de julho de 2020. SP Sem Papel.
Disponível
em:
<
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6524840-7754
>. Acesso em: 18 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175283-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
respectivo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido,
mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está
sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando poderá
receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela
rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados
médicos para tratar eventuais comorbidades, como a alegada sífilis e o
HIV), que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas
não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
Oportunamente, registre-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do
“Centro de Contingência do Coronavírus”, avaliando permanentemente o
direcionamento de práticas para o combate ao vírus, conforme medidas
de higiene e distanciamento preconizadas pelos órgãos de saúde2,
adotando medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo “novo
coronavírus”.
Conforme já analisado em sede de liminar, as
condições precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente no
que se refere à superlotação e insalubridade das unidades prisionais,
constituem fatos públicos e notórios que versam conjuntura já
preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Ainda que decisão do Pretório Excelso, proferida em
sede de liminar pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347, tenha
reconhecido o “estado de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros,
não se determinou a soltura indiscriminada de detentos. O decisum não
restou, ademais, referendado pelo plenário do E. Supremo Tribunal
2 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo de
São
Paulo,
02
Maio
2020.
Disponível
em:
<https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-adotam-acoes-contra-o-novo-
coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175283-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Federal, que asseverou como imprescindível a necessidade de análise
da situação de cada preso.3
Cumpre igualmente destacar, como já se teve
oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por
não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes no caso
dos autos, integridade física e patrimônio ou mesmo fracassado em
não recidivar em práticas criminosas (paciente reincidente), de modo
que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo
ainda mais a sociedade em momento em que se encontra
particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de
permanecer
efetivamente
em
quarentena,
recolhido
em
casa,
resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao
longo de mencionada pandemia.
Na medida em que o paciente está recebendo os
cuidados médicos necessários, sua colocação em prisão domiciliar deve
ser inclusive evitada, pois exporia desnecessariamente as pessoas de
sua família, com as quais o reeducando iria naturalmente conviver, a
risco de contágio pelo coronavírus, bem como de infeção pela sua
doença preexistente (sífilis).
A esse respeito, o i, parecerista oficiante consignou,
às fls. 53, que:
E, no caso dos autos, em que pese ser o paciente portador de
HIV e sífilis, e, consequentemente, integrante do grupo de
risco para o Covid-19, não comprovou a Defesa que ele possui
saúde fragilizada, ou que em caso de necessidade não
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre Gomes
Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Carmen Lúcia.
Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175283-08.2020.8.26.0000 -Voto no
8
receberá tratamento adequado no estabelecimento prisional
onde está segregado. A propósito, verifica-se nos prontuários e
declarações emitidas pela Secretaria de Administração
Penitenciária (fls. 25 e seguintes), que o paciente está
recebendo o atendimento médico que lhe é de direito, inclusive
com acesso a consultas médicas para tratamento de sua
condição de saúde, em demonstração de que, ao menos por
ora, não necessita ser colocado em prisão domiciliar.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que
ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena,
principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta
perpetrada seria grave (condenação a 08 anos, 01 mês e 10 dias de
reclusão por crimes graves).
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade
não se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade
com as hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na
qual a concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica
naturalmente ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma
legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por
Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e
provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na permanência do paciente no regime prisional em que se
encontra, não se pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175283-08.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ROBERTO GRASSI NETO
Relator